Tribunal: TJMT
Processo: 1000179-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000179-36.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ARNALDO JOSE ALVES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ARNALDO JOSÉ ALVES contra decisão proferida em pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 12662-40.2019.8.11.0004, determinou a indisponibilidade dos bens da Agravante.
Alega, em síntese, que o juízo utilizou de elementos básicos e genéricos para formação de sua convicção, impenhorabilidade absoluta de valores oriundos de conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, falta de fundamentação da decisão e ofensa ao at. 489, §1o, do CPC.
Requer, ao final, antecipação de tutela recursal, no sentido de liberar os valores constritados ou, alternativamente, liberação de corresponde a 40 (quarenta) salários mínimos, relativos às quantias impenhoráveis de sua conta poupança.
É o sucinto relatório.
Para a concessão do efeito ativo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou ainda deferir antecipação de tutela recursal, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
No caso em tela, não se constata, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a existência da probabilidade do provimento do recurso, pois presentes os requisitos legais da indisponibilidade de bens.
Acerca da indisponibilidade de bens, sua limitação e liberação correspondente a 40 salários mínimos, saliento que a indisponibilidade de bens tem como escopo o integral ressarcimento ao erário público.
Nesse contexto, a medida de indisponibilidade de bens não se limita aos percentuais arguidos pela Agravante, não havendo que se falar, ao menos neste momento processual, em liberação de valores e dos demais bens constristados.
Nesse sentido a jurisprudência do STJ, in verbis:
RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. LIMITE DA CONSTRIÇÃO. QUANTUM SUFICIENTE AO INTEGRAL RESSARCIMENTO DO DANO. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 7o da Lei 8.429/1992, tem decidido que, por ser medida de caráter assecuratório, a decretação de indisponibilidade de bens, incluído o bloqueio de ativos financeiros, deve incidir sobre quantos bens se façam necessários ao integral ressarcimento do dano, levando-se em conta, ainda, o potencial valor de multa civil, excluindo-se os bens impenhoráveis. 2. A Corte local determinou a limitação da indisponibilidade de bens a 1/30 do valor do alegado prejuízo a cada um dos réus da Ação de Improbidade, com base no decidido no julgamento do REsp 1.119.458/RO (Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 29/4/2010). (...) (STJ - REsp 1610169/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 12/05/2017) (NEGRITEI)
Saliento que é possível apenas a liberação ou exclusão de bens impenhoráveis.
No entanto, até mesmo a impenhorabilidade de bens é vista com restrição e com flexibilidade, pois em se tratando de ato de improbidade administrativa, o STJ vem admitindo que a indisponibilidade pode recair, inclusive, sobre bens de família.
Acerca da matéria, trago à colação o recente aresto emanado do STJ, in verbis:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI No 8.429/92. INDISPONIBILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA ADQUIRIDO ANTERIORMENTE À PRÁTICA DOS ATOS TIDOS COMO ÍMPROBOS. POSSIBILIDADE. 1. A medida de indisponibilidade de bens de que trata a Lei no 8.429/92 tem natureza cautelar e visa assegurar a efetividade das sanções pecuniárias que venham a integrar a futura e eventual condenação do réu, não sendo equiparada à expropriação de bens. Nesse contexto, a indisponibilidade pode recair sobre bens adquiridos antes ou depois dos fatos descritos na inicial, bem como sobre bens de família. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp 1772897/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 16/12/2019)
Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal.
Oficie-se o Juízo a quo para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias.
Após, ao Agravado para apresentar contraminuta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Em seguida, dê-se vista dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 1019, III, do CPC.
Após, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora